Tribunal: STF
Processo: ARE 1403779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Agente político - Mandato eletivo - Vereador - Férias e terço constitucional - Décimo terceiro salário - Impossibilidade: O agente político somente faz jus às férias, ao seu terço constitucional e ao décimo terceiro salário quando previstos na legislação local.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, VIII e XVII; 29, V; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 10, p. 7):



    “O Recorrente, ocupante do mandato eletivo de vereador no Município de Sertãozinho/SP, ora Recorrido, de janeiro de 1993 a dezembro de 2020 - ininterruptamente, postulou na exordial o reconhecimento do direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e gratificação natalina, com escólio no artigo 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a condenação da Municipalidade ao pagamento de tais verbas.”



    Aduz-se, que:



    “o acórdão recorrido, resguardado o entendimento da Douta Desembargadora Relatora, negou provimento ao apelo para manter a sentença de improcedência, sob o fundamento de que, para que haja direito ao percebimento de tais verbas, há necessidade de previsão em lei local determinando o pagamento, conforme entendimento fixado por este Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n 650.898/RS, que deu origem ao Tema nº 484 do STF.” (eDOC 10, p. 7)



    Assevera-se, ainda, que:



    “esse entendimento do acórdão vergastado é incompatível com os preceitos constitucionais em comento, bem como não reflete o que se extrai do debate do julgamento do RE 650.898/RS, que bem acena no sentido do direito dos agentes políticos ao percebimento de gratificação natalina e férias com acréscimo do terço constitucional independentemente de lei local, notadamente em observância da eficácia plena dos direitos sociais e também em homenagem ao princípio da isonomia entre os próprios agentes políticos e com os demais trabalhadores.” (eDOC 10. P. 8)



     



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Ao apreciar o mérito do RE 650.898, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 484 da repercussão geral, o Plenário, na sessão de 1º.2.2017, proferiu decisão fixando a seguinte tese:



    "O art. 39, §4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário."



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente